Tribunal: TJSP
Processo: 1017968-41.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Inexistência de falha no serviço prestado pela instituição financeira. Problema pontual no sistema ré, o qual foi resolvido com brevidade. Inconveniente não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano. Dano moral não configurado. Mero

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Inexistência de falha no serviço prestado pela instituição financeira. Problema pontual no sistema ré, o qual foi resolvido com brevidade. Inconveniente não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano. Dano moral não configurado. Mero dissabor cotidiano. Indenização descabida. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.